Tribunal: TJSP
Processo: 2157496-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravada, diagnosticada com transtorno do espectro autista, comprovou que é usuária do plano de saúde e necessita do tratamento multidisciplinar prescrito - Abusividade da negativa de cobertura, nos termos da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravada, diagnosticada com transtorno do espectro autista, comprovou que é usuária do plano de saúde e necessita do tratamento multidisciplinar prescrito - Abusividade da negativa de cobertura, nos termos da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Pretensão que é manifestamente improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no
2157496-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são agravados JULIANA BRITO
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
CLAUDIA
DE
SOUZA
BRITO
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso desprovido com
imposição de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2157496-63.2020.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 34225
Agravo Interno n. 2157496-63.2020.8.26.0000/50000
Agravante : Centro Trasmontano de São Paulo
Agravado
: Juliana Brito Silva
Comarca
: Guarujá
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator
que negou seguimento ao recurso - Inconformismo -
Desacolhimento
-
Parte
agravada,
diagnosticada
com
transtorno do espectro autista, comprovou que é usuária do
plano de saúde e necessita do tratamento multidisciplinar
prescrito - Abusividade da negativa de cobertura, nos termos
da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão
mantida - Pretensão que é manifestamente improcedente -
Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa -
Inteligência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil -
Recurso desprovido com imposição de multa.
Trata-se de agravo interno interposto por Centro
Trasmontano de São Paulo contra a decisão de fls. 354/355, que
negou seguimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em resumo, que a decisão
merece reforma porque o tratamento da agravada é contínuo e não
se reveste do caráter de urgência ou emergência a necessitar de
tutela de urgência. Alega que não houve negativa para o
tratamento, mas o esclarecimento de que as sessões não são
ilimitadas em razão de DUT - diretriz de utilização que integra o rol
da ANS. Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2157496-63.2020.8.26.0000/50000 - D
3
“Nego seguimento ao recurso.
Registro,
inicialmente,
que
a
presente
decisão
monocrática tem respaldo no art. 168, § 3o, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O recurso ataca a r. decisão de fls. 58/59 dos autos
digitais de 1o grau que deferiu o pedido de tutela antecipada para
determinar que a ré autorize e forneça o tratamento de psicologia
e terapia ocupacional, sem limite de sessões, sob pena de multa
diária de R$ 7.000,00, limitada a R$ 500.000,00.
No caso, a parte agravada, diagnosticada com
transtorno do espectro autista, comprovou que é usuária do plano
de saúde e necessita do tratamento multidisciplinar prescrito (fls.
32 e 34 dos referidos autos). Contudo, a parte agravante nega a
cobertura ao tratamento prescrito, sob o fundamento de cobertura
contratual apenas pelos métodos convencionais e limitação da
quantidade de sessões.
Ora, existindo prescrição médica para a realização do
tratamento multidisciplinar prescrito, parece mesmo imperiosa a
cobertura integral pelo plano de saúde, aplicando-se ao caso a
Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
É sabido que quanto mais cedo o autismo for tratado,
com aplicação das técnicas prescritas por profissional habilitado,
melhor será a vida do portador da doença, que terá mais
independência para os atos da vida civil.
É dizer, em um juízo de cognição sumária, presentes os
requisitos da tutela de urgência, é caso de manutenção da tutela
de urgência.
Em suma, a decisão agravada não comporta reparos.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto contra
esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego seguimento ao recurso”.
A decisão de fls. 354/355, que negou seguimento ao
recurso, bem analisou os requisitos legais previstos na legislação
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2157496-63.2020.8.26.0000/50000 - D
4
Sendo
assim,
a
fragilidade
dos
argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da decisão.
Considerando que a parte agravante, apesar de
formalmente
advertida,
tornou
a
insistir
em
pretensão
manifestamente improcedente, impõe-se a aplicação de multa de
5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso com imposição de multa.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator